Tribunal: TJES
Processo: 5002608-86.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Administração
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002608-86.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA CIMINELLI GOMES DE SA e outros

APELADO: ZARLEY HENRIQUE CEZAR DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SANDRA CIMINELLI GOMES DE SÁ e AIRTON RODRIGUES REIS contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença de improcedência em ação que visava ao reconhecimento judicial da regular prestação de contas por eles realizada na qualidade de síndica e tesoureiro de condomínio. Alegaram omissões no acórdão quanto à contradita de testemunha, validade da documentação apresentada, ausência de prova pericial e contexto pandêmico que teria inviabilizado eleições e processos internos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente todos os pontos apontados como omissos, consignando que (i) não houve comprovação de parcialidade da testemunha, o que afasta o vício de nulidade da prova oral; e (ii) o dever legal de prestação de contas é dirigido à assembleia de condôminos.

4. O dever legal de prestação de contas pelo síndico é dirigido à assembleia de condôminos, nos termos da Lei nº 4.591/64, do Código Civil e da Convenção do Condomínio, não cabendo ao Poder Judiciário julgar a suficiência da documentação apresentada diretamente em juízo, o que torna irrelevantes os argumentos sobre eventual prova pericial ou análise do mérito da gestão condominial.

5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação da prova, conforme pacífica jurisprudência, sendo cabível apenas para suprir vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a resolução da lide, inexistindo qualquer omissão relevante capaz de justificar a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 457, §1º, e 507; Lei nº 4.591/64, art. 22, §1º, f; CC, arts. 1.348, VIII, e 1.350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.050.372/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.120.189/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.02.2019, DJe 06.03.2019; TJES, ApCiv 022120014281, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2022; TJES, ApCiv 024040215642, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 01.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
SANDRA CIMINELLI GOMES DE SÁ e AIRTON RODRIGUES REIS
em face do v. acórdão de id. 9132314, sob relatoria do Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que negou provimento à apelação cível por eles interposta, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de ação ajuizada pelos ora embargantes, por meio da qual pretendem a declaração judicial de que prestaram as devidas contas quando ocuparam o cargo de síndica e tesoureiro do condomínio requerido, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 9587691), aduzem os embargantes que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não enfrentar a contradita da testemunha Fernando Caetano Moreira Filho, cuja parcialidade estaria comprovada por litígio anterior com os embargantes; (ii) deixar de considerar que houve contestação judicial quanto à primeira eleição de síndico e conselho fiscal que elegeu os requeridos, e que perdeu o objeto com a nova eleição e a demora do judiciário em processar a ação no período de pandemia; (iii) afirmar, de forma genérica, que os embargantes deixaram de apresentar documentos para fins de prestação de contas, em que pese a farta documentação coligida aos autos; e (iv) o juízo deixou de determinar, de ofício a produção de prova pericial, que poderia ter elucidado os fatos, suprindo eventual insuficiência probatória.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que reconheceu (i) a ausência de lastro para a contradita da testemunha; bem como que (ii) de acordo com o Código Civil, a Lei nº 4.591/64 e a Convenção de Condomínio, a obrigação do síndico de prestação de contas deve ser cumprida perante a assembleia de condôminos, descabendo ao juízo a análise das contas apresentadas.

Quanto à contradita da testemunha, assim consignou o v. acórdão,
in litteris
:

“A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta ser correta a decisão do magistrado que rejeita a contradita de testemunha quando não comprovado o fato impeditivo da respectiva oitiva. Vejam:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/92. DANO AO ERÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. CONTRADITA. NÃO ACOLHIMENTO. TESTEMUNHA. IMPEDIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DEFESA PRÉVIA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. QUANTIA PAGA A TÍTULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O magistrado pode, com base no livre convencimento motivado, indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo. 2.
É correta a decisão do magistrado que não acolhe a contradita quando não demonstrado o fato impeditivo da oitiva da testemunha.
Ademais, a pretensão da defesa na declaração de impedimento implica, necessariamente, revolvimento de material fático-probatório, procedimento vedado, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Não há falar em nulidade do processo quando não demonstrado nenhum prejuízo em decorrência da inobservância da defesa prévia estabelecida no art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92. Aplicável, no caso, o princípio do pas de nullité sans grief. 4. Da interpretação sistemática da Lei 8.429/92, especialmente do art. 17, § 10, que prevê a interposição de agravo de instrumento contra decisão que recebe a petição inicial, infere-se que eventual nulidade pela ausência da notificação prévia do réu (art. 17, § 7º) será relativa, precluindo caso não arguida na primeira oportunidade. 5. "Havendo a prestação do serviço, ainda que decorrente de contratação ilegal, a condenação em ressarcimento do dano é considerada indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública" (REsp 728.341/SP). 6. Recursos especiais parcialmente providos tão somente para excluir da condenação a obrigação de devolver ao erário o valor referente à contraprestação de serviços. (REsp n. 1.184.973/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 21/10/2010.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADES. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade por inobservância ao art. 212 do CPP, ou seja, em razão da inquirição das testemunhas inicialmente e diretamente pelo Magistrado, é meramente relativa. É consabido que, em tais hipóteses, deve-se comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não demonstrado no caso em debate. Precedentes. 3.
No que tange à contradita de testemunha, "
não se pode olvidar que o 'princípio do livre convencimento motivado', confere ao magistrado a liberdade para formar seu convencimento, valorando as provas dos autos, bem como a possibilidade de indeferir a contradita de testemunhas, sem que isso implique vício processual ou cerceamento de defesa
" (AgRg no AREsp n. 464.049/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 10/8/2016).
4. A tese de quebra da cadeia de custódia, não foi debatida no Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 757.342/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO AFASTAMENTO DE TESTEMUNHAS PELO MAGISTRADO PROCESSANTE. CONTRADITA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Sem embargos acerca do direito à ampla defesa, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, bem como a recusa em afastar prova que tenha por necessária e pertinente. 2. "Não se pode olvidar que o "princípio do livre convencimento motivado", confere ao magistrado a liberdade para formar seu convencimento, valorando as provas dos autos, bem como a possibilidade de indeferir a contradita de testemunhas, sem que isso implique vício processual ou cerceamento de defesa
" (AgRg no AREsp 464.049/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2016). 3. No caso em exame, o Tribunal de origem concluiu pela licitude da prova testemunhal colhida, porquanto as testemunhas respondem criminalmente por fatos correlatos em outra ação penal, e não pelos mesmos fatos. Assim, não sendo corréus no processo, elas podem ser ouvidas na condição de testemunhas compromissadas, não havendo impedimento legal (art. 207 do CPP) ou a tomada do depoimento, sem o compromisso (art. 208 do CPP). 4. Hipótese em que, para uma melhor aferição acerca da necessidade e pertinência da prova testemunhal, necessária seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 65.780/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 28/8/2017.)

No caso em julgamento, os Recorrentes suscitam questionamentos quanto ao conteúdo dos depoimentos prestados por
Geraldo Galdino Batista e Fernando Caetano Moreira Filho
, entretanto não apresentam prova quanto a uma possível parcialidade, limitando-se a valorarem as afirmativas veiculadas nos respectivos testemunhos tomados
em compromisso
.

Em outras palavras, a irresignação relativa à prova oral não consiste, efetivamente, em impugnação quanto à imparcialidade das testemunhas, mas sim em argumentação que tenta contrapor aos depoimentos em relação ao julgamento do caso, o que diz respeito ao próprio mérito da causa.

Ademais, os Recorrentes não manifestaram contradita das testemunhas ouvidas judicialmente em momento oportuno, o que torna
preclusa
a insurgência quanto à credibilidade dos depoimentos prestados no curso da demanda, a teor do disposto no art. 457, §1º e art. 507, do CPC.

Nesse sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO - ERROR IN PROCEDENDO - ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA PROCEDIMENTO PROBATÓRIO VICIADO NÃO COMPROVADO CONTRADITA DA TESTEMUNHA - PRECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Preliminar Agravo Retido Trata-se de Agravo Retido interposto sob a égide do Código de Processo Civil/73, o Art. 523, previa na modalidade de agravo retido que o agravante requirirá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação. Preliminar Rejeitada. 2) De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fatos constitutivos de seu direito (inciso I) e ao réu sobre a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (inciso II). 3. Da análise dos autos, verifico que o Município Apelado juntou documentos sobre todo o processo de investigação realizado para a constatação dos valores a mais pagos à empresa, bem como do descumprimento contratual. De modo que não vejo como acolher a tese levantada pela empresa Apelante de que a Municipalidade não cumpriu com seu ônus probatório. 4. Ademais, aduz que era função do apelante demonstrar a mácula na prova em que alega ter sido o mesmo profissional da fiscalização e auditoria. Todavia, a simples alegação de que foi o mesmo profissional não demonstra o que causou a mácula da prova, pois aparentemente trata-se de prova legítima e lícita. 4. Verifica-se, pois, que sendo o mesmo profissional que realizou a fiscalização não incorrem em empecilhos para que realize a auditoria. Além de que, não houve realização da contradita da testemunha no processo judicial. 5.
Ante o exposto, descabe ao apelante realizar questionamentos quanto a parcialidade da testemunha, vez que não tendo sido comprovada em momento oportuno, conforme o art. 507, do CPC, consideram-se preclusas as questões já decididas a cujo o respeito se operou a preclusão
. 6. honorários recursais MAJORADOS em 2% (dois por cento). 7) Recurso conhecido e negado provimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022120014281, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2022, Data da Publicação no Diário: 11/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO FACE A NÃO REALIZAÇÃO DE CONTRADITA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECEDENTES DO TJES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, DO CPC. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do Art. 481 do Código Civil, Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 2. Na hipótese, as empresas requerentes não lograram êxito em comprovar a existência do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo assentaram desconhecer ter ocorrido a avença tal como afirmado pelas autoras. 3.
A alegação de que as testemunhas ouvidas em juízo eram suspeitas, eis que possuiriam interesse no litígio, se encontra preclusa, haja vista que não fora feita a contradita das testemunhas em momento oportuno. Precedente do TJES.
4. Face o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. 5. A fixação da verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa está de acordo com os critérios para a sua fixação previstos no Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: i) grau de zelo do profissional; ii) lugar de prestação do serviço; iii) natureza e importância da causa e iv) trabalho realizado e o tempo exigido. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024040215642, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Nessa linha, não havendo demonstração da irregularidade da prova oral tomada nos autos e, também, diante da preclusão da alegação, permanecem hígidos os depoimentos prestados ao juízo de origem.”

Por sua vez, em relação à pretensão de prestação de contas, o v. acórdão embargado foi editado nos seguintes termos:

Os Apelantes pretendem o reconhecimento dos dados apresentados nos autos como suficientes à prestação de contas pelo período de administração do Condomínio Requerido enquanto síndica e tesoureiro ao longo de quase 20 (vinte) anos.

Para tanto, sustentam que a administração “caseira” do condomínio no período sempre foi aceita, com a apresentação de demonstrativos e guarda (física) das notas fiscais relativas às despesas.

Entretanto, a pretensão não merece prosperar.

De acordo com o disposto na Lei nº 4.591/64, a obrigação do síndico de prestação de contas deve ser cumprida perante a assembleia de condôminos. Vejam:

Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição.

§ 1º Compete ao síndico: (...)

f) prestar contas à assembléia dos condôminos.

Na mesma linha, prescreve o Código Civil:

Art. 1.348. Compete ao síndico:(...)

VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas;

Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos
e a prestação de contas,
e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno.

É o que dispõe, também, a Convenção do Condomínio juntada aos autos, ID 5829173 e 5829174.

Sobre o tema, destaco precedentes do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SHOPPING CENTER. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO INDIVIDUALMENTE. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 26/04/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o condômino tem legitimidade para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas em face da administradora do condomínio. 3. Todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração. Não prestadas as contas, surge para o administrado a pretensão de exigi-las. A ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas. Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor. Constatada a existência de saldo, passa-se à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que é revelada a natureza dúplice, já que o polo ativo será assumido por quem a sentença reconhecer como credor. 4.
No âmbito do condomínio edilício, incumbe ao síndico, o qual é eleito pela assembleia geral, a administração do condomínio (art. 1.347 do CC/02). Em consequência disso, a lei prevê expressamente o dever do síndico de prestar contas à assembleia de condôminos (arts. 1.348, VIII e 1350, caput, do CC/02 e art. 22, § 1º, "f", da Lei nº 4.561/1994).
5. O condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação de exigir contas. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio. O condômino somente pode atuar sozinho para requerer a reunião da assembleia e 1⁄4 dos condôminos podem convocar a assembleia se o síndico não o fizer (art. 1.350, §§ 1º e 2º, do CC/02). O direito de examinar os livros e documentos relativos ao condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio. 6. Na espécie, portanto, a recorrida (condômina) não tem legitimidade para a propositura da presente ação de exigir contas. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.050.372/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. LEI 4.591/64, ART. 22, § 1º, f. 1.
As contas do síndico devem ser prestadas perante assembleia especialmente convocada para essa finalidade e, caso não o sejam, é cabível a ação de prestação de contas. A mera entrega de documentos - cujo teor, no caso, sequer é conhecido - feita à administradora do condomínio não isenta o síndico de prestar contas na forma prevista em lei.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.120.189/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019.)

Dessa maneira, muito embora me sensibilize com os argumentos mencionados pelos Apelantes, não é possível a análise das contas apresentadas perante o juízo, uma vez que compete apenas à assembleia de condôminos a apreciação das mesmas”.

Sob tais argumentos, vê-se que a r. sentença recusou o exame das contas apresentadas, razão pela qual as alegações sobre a suficiência ou insuficiência da documentação apresentada ou acerca da necessidade de exame pericial da documentação sequer dialoga com a premissa jurídica firmada no
decisum
.

Destaque-se, ademais, que a insatisfação da parte quanto às conclusões alcançadas com base no conjunto probatório e na dialética de narrativas das partes não configura vício sanável por embargos de declaração, não se podendo admitir a rediscussão da controvérsia na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por SANDRA CIMINELLI GOMES DE SÁ e AIRTON RODRIGUES REIS e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)